Tribunal: TJSP
Processo: 2008618-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Roubo majorado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via. Matéria, ademais, já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Roubo majorado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via. Matéria, ademais, já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
4-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
5-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2008618-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
doutora KELLY SPESSAMIGLIO, e é Paciente MATHEUS BERNADO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2008618-02.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no 1897
2
VOTO No 1897
Habeas Corpus no 2008618-02.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Impetrante: doutora Kelly Spessaimglio
Paciente: Matheus Bernado dos Santos
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de
liberdade provisória. Roubo majorado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos
imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
Matéria, ademais, já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento.
Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova
apreciação.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso,
admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o
princípio da razoabilidade.
4-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade.
Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
5-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Matheus Bernardo dos Santos, preso preventivamente e denunciado como
incurso no art. 157, §2o, inc. II e V, c/c art. 61, inc. II, "c", do Código Penal.
Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
indeferimento do pleito de concessão de liberdade provisória, nada obstante estejam
ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Sustenta-se, ainda, a ocorrência
de excesso de prazo na formação da culpa, pois a prisão preventiva perdura por mais de
um ano e os autos encontram-se paralisados há mais de noventa dias, com audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2008618-02.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no 1897
3
instrução e julgamento (em continuação) designada somente para o dia 10.3.2020.
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 22/23 e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 26/27).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem, na parcela conhecida (fls. 31/37).
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
In casu, a i. impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com
os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente
padece o paciente, não se sabendo sequer o inteiro teor da decisão combatida.
Lembre-se que (...) independentemente de se tratar de processo digital, é
ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários ao exame da
controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC – 6a Turma - Relatora Min. Maria
Thereza de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).
Não bastasse, a suposta ilegalidade da custódia cautelar trata-se de mera
reiteração já deduzida anteriormente, no bojo do Habeas Corpus no 2144524-
95.2019.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente, de relatoria do e. Des.
Guilherme Strenger, mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos
31.7.2019, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão – acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2008618-02.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no 1897
4
matéria em estudo (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls.).
Além disso, na hipótese, não se demonstrou ter havido modificação fática
com relação ao cenário apresentado, nada justificando, portanto, nova análise da questão
por esta C. Turma julgadora.
Acrescente-se que o alegado excesso de prazo para formação da culpa
também já foi objeto de recente análise por este Tribunal (fls. 6.11.2019), no bojo do
Habeas Corpus no 2219591-66.2019.8.26.0000 (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a
fls.).
Por cautela, acrescente-se que o lapso temporal transcorrido desde a
concretização da prisão do paciente (11.1.2019), ao menos por ora, não se revela
desarrazoado ou desproporcional, a ponto de dar azo a constrangimento ilegal, mesmo
porque, a rigor, não foi provocado por desídia do e. juízo a quo, conforme teor dos
informes prestados pelo e. magistrado (fls. 26/27).
Trata-se de causa de certa complexidade, envolvendo a prática, em tese, de
crime grave (roubo circunstanciado), sem olvidar que, na espécie, eventual demora
decorreu da necessidade de designação de audiência em continuação, providência que
implica, inevitavelmente, em dilação do prazo normalmente necessário para a conclusão
das fases processuais.
Não se pode deslembrar, ademais, que os prazos previstos na legislação
processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o
encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade, que, na presente
hipótese, como visto, não foi violado.
Infere-se, ainda, que já foi designada data para nova audiência (em
10.3.2020), a despontar, pois, que a conclusão da instrução criminal se avizinha.
Desde o início, concilia-se os princípios da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2008618-02.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no 1897
5
razoabilidade e duração razoável do processo.
Já se decidiu não haver excesso de prazo quando se adota as medidas
possíveis para prolação da sentença com observância do direito de defesa, considerada a
complexidade em concreto do trâmite da ação (HC no 117283/CE Ceará - 2a T. do STF
- Rela. Mina. Cármen Lúcia - J. 13.8.2013).
O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de
prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiariedades do processo
em que estiver oficiando (HC no 110288/PE Pernambuco - 1a T. - Rel. Min. Luiz Fux -
J. 21.5.2013).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as
peculiariedades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo (HC no
114298/SP São Paulo 2a T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 19.3.2013).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.